Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A presente execução individual decorreu do artigo 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição. O Apelante optou pela individualização do seu crédito a fim de minimizar o tumulto processual ocorrido na execução coletiva, nos termos da decisão Id. 31218159.

2. A deflagração do cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da execução da sentença coletiva. Logo, tendo em vista que a execução coletiva ainda perdura, foi interrompido o prazo para o cumprimento individual da sentença coletiva, não operando, assim, a prescrição.

3. “Constatado que o cumprimento individual de sentença iniciado pela exequente decorreu do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato que a substitui dentro do prazo legal e que a execução coletiva ainda perdura, foi interrompido o prazo para o início do cumprimento individual da sentença coletiva, o que afasta a prescrição” (Acórdão 1335156, 07055371220208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Apelação interposta pelo Exequente conhecida e provida. Maioria.